Tribunal: TJSP
Processo: 1058465-83.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS POR MEIO DE EMPRESA CRIADA COM SEUS DOCUMENTOS. AUTORES SUPOSTAMENTE USADOS COMO "LARANJAS" DOS CRIMES FISCAIS DOS RÉUS. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS POR MEIO DE EMPRESA CRIADA COM SEUS DOCUMENTOS. AUTORES SUPOSTAMENTE USADOS COMO "LARANJAS" DOS CRIMES FISCAIS DOS RÉUS. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000616902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058465-83.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO
XAVIER DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MA
ESPECIALIDADES
AUTOMOTIVAS
LTDA,
JOAO
LEONARDO
FERNANDES MENDES, JR77 REPRESENTAÇÕES LTDA e JOSÉ RENATO
PRADO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
2
Voto no 24738
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível)
Juiz(a): Valeria Longobardi
Apelantes: Jeffison Tiago Moraes da Silva e João Xavier de Andrade
Apelados: MA Especialidades Automotivas Ltda, Joao Leonardo Fernandes
Mendes, JR77 Representações Ltda e José Renato Prado
Interessado: Andrade & Xavier Promoções de Vendas Ltda
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALEGAÇÃO
DE
PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS POR MEIO DE
EMPRESA CRIADA COM SEUS DOCUMENTOS.
AUTORES
SUPOSTAMENTE
USADOS
COMO
“LARANJAS” DOS CRIMES FISCAIS DOS RÉUS.
RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO
PROVIDA.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
907/914), mantida pela decisão de fls. 927, cujo relatório adota-se, que julgou
extinta a “ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos
materiais e morais” movida por Jeffinson Tiago Moraes da Silva e João Xavier de
Andrade em face de 'M.A. Especialidades Automotivas Ltda', José Renato Prado e
João Leonardo Fernandes Mendes, com fundamento nos artigos 487, II e 485,
incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os benefícios da gratuidade
processual.
A reconvenção foi julgada improcedente, condenando-se o
reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a
pretensão indenizatória.
Insurgem-se os autores/apelantes, sustentando, em síntese,
que: a) a magistrada não se manifestou sobre os diversos ofícios que deveriam ser
encaminhados aos órgãos competentes para ciência dos crimes cometidos pelos
apelados, podendo restar caracterizado o tipo previsto no art. 319 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
3
(prevaricação); b) houve cerceamento de defesa, pois as provas documental
(ofícios) e pericial poderiam demonstrar os beneficiados e a extensão das fraudes,
mostrando-se necessária, inclusive, a quebra do sigilo fiscal das empresas; c) a r.
sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; d) os autores
tiveram seus nomes usados indevidamente para prática de atos ilícitos, após serem
coagidos a constituirem uma empresa; e) o MM Juízo da 27a Vara Cível do Foro
Central da Capital corretamente entendeu que as partes são legítimas; f) o direito à
indenização não está prescrito por se tratar de dano moral contínuo, citando-se a
presença de agentes da Polícia Federal em sua residência em 2018; g) o corréu
João Leonardo confessou, em outra ação, que não foram os autores que
solicitaram a emissão de notas fiscais frias; e h) as execuções fiscais contra os
apelantes datam de agosto de 2017, sem contar as demais ações que decorrerão da
conduta dos apelados.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 950/964 e 965/985.
Petição dos apelantes às fls. 1181/1182, informando
instauração de inquérito policial contra os mesmos (documentos às fls.
1183/1199).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1177).
É o relatório.
I) A presente demanda foi ajuizada em 20/06/2017.
Pleiteam os autores: 1) expedição de ofício a Receita Federal do Brasil para
ciência da ação, bem como prestem informações sobre eventuais processos
administrativos envolvendo os autores e a empresa 'Andrade & Xavier Promoções
de Vendas Ltda'; 2) expedição de ofício a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo e a Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo para que informem os
débitos existentes em nome da empresa 'Andrade & Xavier Promoções de Vendas
Ltda'; 3) a anulação das notas fiscais discriminadas na petição inicial, eis que
decorrentes de fraude; 4) a condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais de, no mínimo, 50 salários mínimos, e danos
materiais a serem apurados em liquidação de sentença, referente ao “valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
4
impostos gerados pela emissão ilegal da nota fiscal fria, que deverá ser repassado
para os órgãos correspondentes (Receita Federal, Receita Estadual e Receita
Municipal); 5) expedição de ofício ao Ministério Público (Estadual e Federal), a
fim de apurar a emissão de notas fiscais frias, além de formação de quadrilha e
sonegação fiscal; e 6) expedição de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade,
para apuração de falta grave na conduta do contador João Leonardo Fernandes
Mendes.
Consta da inicial que o coautor Jeffinson era funcionário de
José Renato Prado e foi por ele coagido a entregar os seus documentos e de seu
pai. Os mesmos foram utilizados para a abertura da empresa “Andrade & Xavier
Promoções de Vendas Ltda', utilizada para emissão de notas frias e prática de
ilícitos.
II) As razões recursais não infirmam a r. sentença que se
encontra bem fundamentada:
“(...)
A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos
artigos 319 e 320, do novo Código de Processo Civil, e os
documentos utilizados para instrui-la são suficientes para
amparar os fatos narrados e o pedido realizado.
As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, ou
seja, de acordo com a fundamentação fática e jurídica exposta
na petição inicial. As partes são legítimas e estão bem
representadas. O interesse de agir foi comprovado e a via
escolhida é adequada. O pedido, por sua vez, não é fática ou
juridicamente impossível.
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça formulados pelo réu João Leonardo, tal pleito não
merece provimento, visto que este não obteve sucesso em
demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as
custas do processo.
Ademais, o mesmo se declara contador, porém, deixa de anexar
a seu pedido cópia de sua declaração de renda e de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
5
pessoa jurídica constituída em seu CPF.
Quanto à impugnação ao benefício da gratuidade concedido aos
autores, verifico que o deferimento ocorreu mediante análise de
documentos
que
comprovam
hipossuficiência
dos
beneficiários, não trazendo agora os réus, em sede de
impugnação, qualquer prova ou indício de que os autores
possuam condições de arcar com as custas do processo,
permanecendo, portanto, inalterada a situação, sendo de rigor a
manutenção do benefício.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
empresa M.A do N. Viana Especialidades Automotiva Ltda,
alegaram os autores que os requeridos o teriam utilizado para
criar a empresa Andrade & Xavier Promoções de Vendas Ltda,
apenas para emitir duplicatas sem lastro, sendo a ora requerida
uma das beneficiárias da operação, não exposndo, com clareza
a razão de sua inserção no polo passivo, salvo para suportar
solidariamente eventual ônus pela sucumbência.
A requerida sustentou não manter ou ter mantido qualquer
relação judicial com os autores, mas somente com a empresa
Andrade & Xavier Ltda, que hoje utiliza a razão social Marsol
Promoções e Vendas Ltda, não havendo qualquer fato que
justifique sua manutenção no polo passivo.
De fato, figurando a ré como mera tomadora de serviços da
empresa Andrade & Xavier, conforme constou nos documentos
de fls. 60/147, não se verifica razão para sua inserção no polo
passivo da demanda.
Ainda que se provasse ter sido favorecida em suposta transação
irregular, não se verificaria qualquer vínculo prejudicial direto
ou indireto aos autores.
Outrossim, caso fosse aceita a alegação dos autores de que
foram transformados em laranjas para constituirem empresa
fictícia, não havendo provas de que a requerida tenha figurado
também como agente da falcatrua, há se considera-la vítima do
esquema pernicioso engendrado com consentimento dos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
6
autores.
Logo, não havendo razão para manutenção da requerida M.A
do N. Viana Especialidades Automotivas Ltda, devendo,
quanto a esta, ser extinto o feito sem pronunciamento do
mérito, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva.
Em relação aos demais requeridos, quanto à preliminar de
prescrição, verifica-se que o pleito principal dos autores é a
indenização por danos morais e materiais, ao passo que o
Código Civil de 2002 prevê em seu artigo 206, §3o, inciso V, a
prescrição trienal para pretensões de reparação civil, como o
caso das indenizações . A fraca impugnação à preliminar,
trazida pela parte autora em sua réplica, limitou-se a afirmar
que o nome da empresa contestante constou nas supostas ntas
fiscais frias, o que, ao ver dos autores, justificaria a
permanência da empresa no polo passivo.
(...)
Pretendem indenização por danos morais decorrentes de
utilização indevida de seus nomes para criação de empresa
utilizada para ilícitos contra o Fisco, sem contudo esclarecer
quando se deu o início da relação havida entre as partes.
Verifica-se que a empresa foi fundada em 20/12/2012 (fls.
230/233), retirando-se da sociedade os autores em 18/09/2013
(fls. 234/235), ao passo que a presente demanda somente fora
proposta em 18/05/2017, portanto, passados mais de 3 (três)
anos da retirada dos autores da sociedade da empresa.
Logo, o exercício do direito de ação, de fato, encontra-se
tolhido pela prescrição como alegado em sede de contestação.
Entretanto, ainda que assim não fosse, salvo melhor juízo, esta
Justiça Comum Estadual carece de competência para análise do
pedido indenizatório formulado pela parte autora, visto que a
constituição de empresa se deu em decorrência de relação entre
empregador e empregado, conforme afirmado pela própria
parte autora em sua petição inicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
7
'O primeiro autor foi funcionário da primeira ré, fato que foi
confirmado com a propositura de ação trabalhista e celebrado
acordo em que a primeira ré admite que o autor era apenas
'EMPREGADO'' (fl. 2).
Constata-se assim que houve uma relação trabalhista entre o
primeiro autor e a requerida pessoa jurídica, cabendo portanto,
à Justiça do Trabalho a análise da indenização por danos
morais pleiteada.
(...)
No mais, quanto ao pleito de nulidade das notas, em acórdão
proferido em ação idêntica, inclusive entre as mesmas partes e
tendo objeto semelhante, o E. Tribunal de Justiça do estado de
São Paulo ratificou a ilegitimidade dos autores quanto a este
ponto, visto que as notas foram emitidas pela pessoa jurídica de
Andrade & Xavier Promoções e Vendas Ltda, uma vez que o
direito ao pleito encontra-se vinculado ao emitente ou ao
tomador de serviço, não aos ex-sócios.
Portanto, quanto a este tópico, também se faz necessário o
acolhimento da preliminar e reconhecimento da ilegitimidade
passiva.
Não se acolhe, entretanto, a preliminar de coisa julgada, uma
vez que o objeto discutido naquele feito, abarcado pelo acordo
lá firmado, não mantinha qualquer conexão com o aqui
discutido, uma vez que naquela denúncia trabalhista, o
denunciante, aqui autor, buscava o reconhecimento de vínculo
trabalhista com a empresa JR77, de titularidade dos requeridos
pessoas físicas, dentre outras, ao passo que neste feito
indenizatório, buscam os autores ressarcimento por supostos
danos morais e materiais ocorridos em decorrência de abertura
irregular de empresa em seu nome, com intuito de fraudar o
Fisco.
Portanto, ante os intransponíveis obstáculos postos em
preliminares, impossível se chegar ao mérito da demanda,
devendo o feito ser julgado, sem pronunciamento do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
8
nos termos do artigo 485, IV e VI, ambos do Código de
Processo Civil.
No que tange à reconvenção proposta por José Renato Prado,
este pretende ser indenizado pelos danosmorais causados pelas
falsas acusações perpetradas pela parte autora/reconvinda.
Contrário aoalegado pelo réu/reconvinte, não se verifica a
ocorrência de excesso ao direito de ação. Não há ilicitude
decorrente de dolo ou abuso do direito, hábil a ensejar o dever
de indenizar.
Tampouco se verifica a ocorrência de dano à moral do autor
decorrente da sua inserção no polo passivo da demanda, não
passando de mero dissabor passível de atingir qualquer pessoa
média, não ensejando o direito indenizatório.”
III) No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não se
pode deixar de mencionar que o magistrado não é obrigado a determinar a
realização de outras provas quando entender que a divergência está
suficientemente delimitada e comprovada nos autos. Muito menos deverá ser
iniciada a instrução processual quando o acolhimento das preliminares
apresentadas em contestação extingue a ação.
In casu, anota-se que todos os documentos necessários para
o deslinde da demanda foram trazidos aos autos, de modo que dispensável a
realização de qualquer outra prova, incluindo expedição de ofícios, pois as
informações pretendidas poderiam ser providenciadas pelos próprios autores.
Concluindo,
o
conjunto
probatório
apresentado
foi
suficiente para afastar a pretensão dos autores, mostrando-se descabida a alegação
de cerceamento de defesa.
IV) Em que pese o inconformismo da autora, o presente
recurso não comporta provimento.
Por primeiro, observa-se que o entendimento adotado pela
magistrada não se mostra isolado, tendo em vista que outras ações ajuizadas pelos
autores, tendo por objeto anulação das notas fiscais e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100 - Voto no 24738
9
materiais e morais, tiveram o mesmo desfecho, qual seja, extinção da ação com
fundamento nos artigos 487, II, e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil,
incluindo o processo mencionado pelos apelantes em suas razões recursais
(Processo no 1047417-30.2017.8.26.0100).
Não há que se falar em legitimidade passiva da empresa
'M.A Especialidades Automotivas Ltda', uma vez que a mesma apenas contratou
os serviços da 'Araújo & Xavier Promoções e Vendas Ltda', sem conhecimento
das irregularidades envolvendo as notas fiscais emitidas pela mesma. Tampouco
há que se falar em vinculação entre a apelada 'M.A' e a abertura da empresa
'Araújo & Xavier', razão pela qual impõe-se sua exclusão do polo passivo da
demanda.
No tocante aos danos morais, não se pode perder de vista
que o art. 206, §3o, inciso V, prevê a prescrição trienal para pretensões de reparação
civil, como no caso. Ora, não sendo possível verificar o momento do ilícito, tem-se que a
saída dos autores da empresa configuram o termo inicial do prazo prescricional, quando
puderam verificar a situação da mesma.
V) Concluindo, as razões da apelação não infirmam a r.
sentença, sendo hipótese inclusive, de aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo (“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Por consequência, os honorários de sucumbência ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa , nos termos do art. 85, §11,
do NCPC, observando-se os benefícios da gratuidade processual.
Isso posto, nega-se provimento à apelação dos autores.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)